Tribunal: STJ
Processo: 1006108-19.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950324 - SP (2025/0194307-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADOS
: ERIKA DENYSE DE ARAUJO FRANCO - SP354356
EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
POR
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência
de demonstração de violação dos arts. arrolados, na incidência da Súmula n. 7 do
STJ e na falta de demonstração do dissídio pela alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária com pedido de exibição de
documentos c/c tutela de urgência, voltada à revisão de taxas e à restituição de
Documento eletrônico VDA53235820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 265bf5b3-fbe0-4ccd-b609-eb523a31c9e4

cobranças indevidas em contratos de credenciamento de “maquininhas”. O valor da
causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença homologou a prova documental produzida e julgou extinto o processo,
sem condenação em honorários sucumbenciais.
4. A Corte a quo extinguiu o feito, sem exame do mérito, prejudicando o recurso de
apelação, e rejeitou embargos de declaração por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido contrariou os arts.
141, 373, II, 396, 399, 489, § 1o, IV, e 492 do CPC e os arts. 6o, V, 30, 31 e 51 do
CDC, por suposta deficiência de fundamentação, cerceamento de defesa e
julgamento extra petita; e (ii) saber se houve demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC, com cotejo entre casos
art. 1.029,
semelhantes e transcrição dos trechos divergentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não prospera porque a mera alusão a dispositivos legais, sem
argumentação específica que sustente a ofensa à lei federal, impede o conhecimento
do recurso especial, óbice da Súmula n. 284 do STF.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda o reexame de
provas e circunstâncias fáticas do processo, vedado na via especial.
8. Não se comprovou o dissídio jurisprudencial pela alínea c, ante a ausência de
cotejo analítico e indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, como exige o
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento do recurso
Tese de julgamento
especial quando a insurgência pretende revisar o conjunto fático-probatório do
processo. 2. Não comprovado o dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC, é
art. 1.029,
inviável o conhecimento pela alínea c; a simples menção a julgados, sem cotejo
analítico, não atende ao requisito legal. 3. A mera referência a dispositivos legais,
desacompanhada de argumentação específica, não viabiliza o recurso especial.”
CPC, arts. 141, 373, II, 396, 399, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.029, § 1o, 1.030, V; CDC, arts. 6o, V, 30, 31, 51; CC, 205.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 284.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53235820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 265bf5b3-fbe0-4ccd-b609-eb523a31c9e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 265bf5b3-fbe0-4ccd-b609-eb523a31c9e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950324 - SP (2025/0194307-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADOS
: ERIKA DENYSE DE ARAUJO FRANCO - SP354356
EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
POR
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência
de demonstração de violação dos arts. arrolados, na incidência da Súmula n. 7 do
STJ e na falta de demonstração do dissídio pela alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária com pedido de exibição de
documentos c/c tutela de urgência, voltada à revisão de taxas e à restituição de
Documento eletrônico VDA52836734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:42
Código de Controle do Documento: a4940fd8-b953-4ec3-b6b0-4d2a065d0745

cobranças indevidas em contratos de credenciamento de “maquininhas”. O valor da
causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença homologou a prova documental produzida e julgou extinto o processo,
sem condenação em honorários sucumbenciais.
4. A Corte a quo extinguiu o feito, sem exame do mérito, prejudicando o recurso de
apelação, e rejeitou embargos de declaração por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido contrariou os arts.
141, 373, II, 396, 399, 489, § 1o, IV, e 492 do CPC e os arts. 6o, V, 30, 31 e 51 do
CDC, por suposta deficiência de fundamentação, cerceamento de defesa e
julgamento extra petita; e (ii) saber se houve demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC, com cotejo entre casos
art. 1.029,
semelhantes e transcrição dos trechos divergentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não prospera porque a mera alusão a dispositivos legais, sem
argumentação específica que sustente a ofensa à lei federal, impede o conhecimento
do recurso especial, óbice da Súmula n. 284 do STF.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda o reexame de
provas e circunstâncias fáticas do processo, vedado na via especial.
8. Não se comprovou o dissídio jurisprudencial pela alínea c, ante a ausência de
cotejo analítico e indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, como exige o
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento do recurso
Tese de julgamento
especial quando a insurgência pretende revisar o conjunto fático-probatório do
processo. 2. Não comprovado o dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC, é
art. 1.029,
inviável o conhecimento pela alínea c; a simples menção a julgados, sem cotejo
analítico, não atende ao requisito legal. 3. A mera referência a dispositivos legais,
desacompanhada de argumentação específica, não viabiliza o recurso especial.”
CPC, arts. 141, 373, II, 396, 399, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.029, § 1o, 1.030, V; CDC, arts. 6o, V, 30, 31, 51; CC, 205.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 284.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52836734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:42
Código de Controle do Documento: a4940fd8-b953-4ec3-b6b0-4d2a065d0745

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M.J. DE QUEIROZ
NOGUEIRA MERCEARIA ME contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na ausência de demonstração de violação dos arts. 141, 373,
396, 399, 489, II e III, e 492 do CPC e 6o, 30, 31 e 51 do CDC, na incidência da
Súmula n. 7 do STJ e na falta de demonstração do dissídio pela alínea c.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta apresentada às fls. 1.527-1.532.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de ação
revisional e exibição de documentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.289):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. DANOS MORAIS. CONTRATOS NÃO IDENTIFICADOS.
VALORES QUE TERIAM SIDO COBRADOS DE FORMA EXCESSIVA NÃO
INDICADOS. PEDIDO GENÉRICO. FEITO QUE DEVE SER EXTINTO, SEM
EXAME DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DA
AUTORA PREJUDICADO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 141 do CPC, porque o acórdão recorrido teria julgado extra petita ao
impor fracionamento da demanda e ação autônoma de exibição, contrariando os
limites do pedido;
b) 489, § 1o, IV, do CPC, já que não teria enfrentado pontos essenciais
sobre cerceamento de defesa, incompletude contratual e prazo prescricional decenal;
Documento eletrônico VDA52836734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:42
Código de Controle do Documento: a4940fd8-b953-4ec3-b6b0-4d2a065d0745

c) 492 do CPC, pois houve decisão fora dos limites do pedido, ao
determinar ação autônoma e extinguir por inépcia sem análise dos pedidos
específicos;
d) 373, II, do CPC, porquanto competia à recorrida provar taxas
contratadas e regularidade das cobranças;
e) 396 e 399 do CPC, uma vez que foi indevida a rejeição da exibição de
documentos comuns às partes e essenciais ao contraditório;
f) 6o, V, 30, 31 e 51 do CDC, visto que o acórdão afastou a vulnerabilidade
técnica, informacional e econômica, além de não reconhecer a abusividade de
cláusulas e a falta de transparência nas taxas;
g) 205 do CC, uma vez que o prazo prescricional aplicável seria o decenal,
conforme previsto no referido dispositivo legal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não caberia exibição
incidental e que o pedido seria genérico, divergiu do entendimento de precedentes do
STJ apontados na peça recursal.
Requer o conhecimento do presente recurso especial, a reforma da decisão
recorrida, a declaração de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação
adequada, e o reconhecimento da aplicação do prazo prescricional decenal. Postula-
se também o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das teses e
produção de provas, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito com
reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, revisão das taxas
aplicadas, restituição dos valores pagos indevidamente com correção e juros, e
manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados, para fins de
prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 1.507.
Documento eletrônico VDA52836734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:42
Código de Controle do Documento: a4940fd8-b953-4ec3-b6b0-4d2a065d0745

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum com pedido de
exibição de documentos c/c tutela de urgência, requalificada na sentença como
produção antecipada de provas, em que a parte autora pleiteou exibição de extratos,
relatórios de vendas e pagamentos, contratos e revisão de taxas supostamente
abusivas, além da suspensão de antecipações e restituição de valores. O valor da
causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou a prova documental
produzida, extinguindo o processo, sem condenação em honorários, por ausência de
resistência da ré.
A Corte estadual, em apelação, extinguiu o feito por inépcia da inicial, por
pedido genérico e falta de indicação concreta de lançamentos e cláusulas a revisar,
ficando prejudicado o recurso da autora, e fixou honorários em 20% sobre o valor da
causa.
I - Arts. 141, 489, § 1o, IV, e 492 do CPC
No recurso especial, a recorrente alega que houve julgamento extra petita e
falta de fundamentação, além de violação ao princípio da congruência, ao impor
ação autônoma de exibição e extinguir a ação sem apreciar pontos essenciais.
O acórdão recorrido concluiu pela inépcia da inicial, por pedido genérico e
ausência de indicação específica de lançamentos e cláusulas, além de registrar que
não há como analisar pedido revisional sem fatos definidos, mantendo a extinção e
fixando honorários.
Nesse quadro, aplica-se o entendimento de que a mera indicação de
dispositivos legais desacompanhada de argumentação específica enseja deficiência
Documento eletrônico VDA52836734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:42
Código de Controle do Documento: a4940fd8-b953-4ec3-b6b0-4d2a065d0745

de fundamentação: A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos
em que se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a
compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
II - Arts. 373, II, 396 e 399 do CPC, 6o, V, 30, 31 e 51 do CDC
A recorrente afirma que competia à ré exibir documentos comuns e provar
as taxas contratadas, com aplicação do CDC pela vulnerabilidade.
O acórdão recorrido firmou que a inicial se apresentava genérica, sem
indicar data de contratação, lançamentos indevidos, cláusulas específicas ou período
exato, inviabilizando exame revisional e exibitório daquela forma.
Rever tal conclusão demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do CC
Art. 205
Alega a recorrente prescrição decenal para as pretensões contratuais.
O acórdão recorrido não decidiu mérito de prescrição, por ter extinguido o
feito por inépcia da inicial e considerado prejudicado o recurso.
A questão relativa à prescrição decenal não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
IV - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
Documento eletrônico VDA52836734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:42
Código de Controle do Documento: a4940fd8-b953-4ec3-b6b0-4d2a065d0745

deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Além disso, a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 282 do STF quanto
à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52836734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:42
Código de Controle do Documento: a4940fd8-b953-4ec3-b6b0-4d2a065d0745

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.950.324 / SP
Número Registro: 2025/0194307-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061081920238260003 1006108192023826000350000 20240001157388 20250000009394
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO
NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN - SP241287
ERIKA DENYSE DE ARAUJO FRANCO - SP354356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53203095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: 014ed88b-af76-4fbe-abb8-cc7bb2c25b8e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: 014ed88b-af76-4fbe-abb8-cc7bb2c25b8e